Tribunal: TJDFT
Processo: 0700761-45.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. POSSE EXERCIDA SEM ANIMUS DOMINI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.238 do Código Civil, aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé.
2. O locatário não exerce a posse do imóvel com animus domini, pois detém a posse do bem apenas temporariamente, tendo plena ciência que deverá restituí-lo ao encerramento do contrato.
3. Não demonstrado o exercício da posse com animus domini, afastada a possibilidade de configuração da usucapião extraordinária.
4.Recurso conhecido e desprovido.